Tribunal: TJDFT
Processo: 0044018-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. LEI DISTRITAL 2.105/1998. CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. EXECUTADO. AUSÊNCIA. CARÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS REAIS. APTIDÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em atenção ao art. 165, V, da Lei Distrital 2.105/1998, que dispõe sobre o Código de Edificações, inadmissível a formalização de ímpeto executivo fiscal em face de executado destituído da condição de proprietário da obra fiscalizada pelo Distrito Federal.

2. Ante a constatação de que a penalidade encartada em auto de infração expedido por órgão fiscalizatório distrital recai sobre imóvel situado em área carente de regularização perante a Administração Pública, inexiste óbice à tomada de instrumentos particulares como meios aptos à demonstração da transferência dos direitos reais referentes àquele bem.

3. Recurso não provido.